Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006088-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARINA PEREIRA DA SILVA PARREIRA - CPF: 420.383.161-04 (RECORRENTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMNTA

RECU
RSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS. TELEFONIA
. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA CUMPRIDO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, na qual é fundada na quitação do contrato, incumbe ao autor a prova da adimplência.

2. A recorrida alega ter quitado todos os débitos devidos à Promovida, trazendo aos autos documentos que demonstram o pagamento de fatura, qual seja, o cupom de pagamento emitido no valor de R$122,21, tendo como beneficiária a empresa BRTELECOM FIXO MT, juntamente com um boleto de desconto para quitação de débito, em que pese não corresponder com o valor da restrição.

3.
Por sua vez, a empresa recorrente impugnou genericamente o boleto e comprovante de pagamento, juntando telas sistêmicas que indicam o cancelamento do serviço em abril de 2019, sem justificar a permanência do débito anotado nos cadastros de proteção de crédito, até a propositura desta ação.

4.

Comprovado o pagamento de débito em 24.06.2020 e, mesmo assim, permanecendo a anotação nos órgãos de proteção de crédito até a propositura da presente ação, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexistente o débito questionado e condenando a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, em razão da manutenção indevida do débito, já quitado, nos órgãos de proteção ao crédito.

A empresa recorrente busca a reforma da sentença, para o fim de serem julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado à condenação.

Nas razões recursais, aduz que
“a fatura anexada à exordial possui, como data de vencimento, 30/04/2019, mas só foi pago no dia 24/06/2020, de acordo com o comprovante de pagamento”
, defendendo a regularidade da negativação, diante do inadimplemento da fatura e a ausência de situação que possa gerar dano moral.

Intimada, a recorrente defende a manutenção da sentença, reiterando a narrativa inicial sobre a ausência de baixa da anotação nos cadastros de proteção ao crédito, após o pagamento do débito.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022